Tribunal: TJPA
Processo: 0007333-46.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007333-46.2013.8.14.0401

APELANTE/APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELANTE/APELADO: CLAUDIO DOS ANJOS ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, II E V DA LEI N.º 8.137/90 C/C ART. 71, CAPUT, DO CP
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. TESE REJEITADA
.

Nos termos do artigo 569 do Código de Processo Penal, a ausência justa causa para a ação penal deve ser arguida antes da prolação do édito condenatório, sob pena de preclusão. No caso dos autos, constata-se que a suposta mácula contida na exordial acusatória só foi levantada pela defesa no recurso de apelação criminal interposto, não tendo sido suscitada em momento algum durante o curso da ação penal, o que revela a preclusão do exame do tema.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA.
A tese sustentada não encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos. A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal (nº 012004510003184-9, ID: 6083896), Contrato Social e Alterações (ID’s: 6083898 – 6083901), Certidão de Dívida Ativa Tributária (nº 2011570010844-4, ID: 6083904) e pelos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 6083948 – 6083958).

A comprovação da autoria delitiva, também se mostrou irretocável pelas provas testemunhais, os quais se mostraram firmes, harmônicos e conclusivos, colhidas durante a instrução processual.
2. DA APLICAÇÃO DA DECADÊNCIA. INOCORRENCIA.
O prazo para a constituição do crédito tributário é de cinco (5) anos, contados da data da ocorrência do fato gerador, e conforme se extrai da Certidão de Dívida Ativa (ID: 6083904), devidamente observando, destacando-se, ainda, que o processo administrativo concluído em 2010 (ID:6038909
). 3. DA NÃO REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSUBSISTENCIA.
A testemunha Henry Muffarej Hage asseverou que o levantamento fora realizado em observância ao determinado no art. 67 da Lei nº 5.530/1989, e foram aprovados em 1ª e 2ª instância administrativa, logo considerando o conjunto fático-probatório coligido nos autos ora eletrônicos, resta mantida a condenação do apelado/apelante Claudio Rocha no crime contra a ordem tributária.
RECURSO MINISTERIAL. 1. PLEITO DE REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPP E MAJORAÇÃO DA PENA. CABIMENTO.
Tendo sido

feita a reanalise da pena por este Tribunal e consideradas desfavoráveis duas circunstâncias judicias, quais sejam: culpabilidade e consequências do crime, fixo a pena-base em 03 (três) anos reclusão, com o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes. Existindo a causa de aumento de pena prevista no art. 71 do CP, mantenho a aplicação da causa de aumento de pena em 1/6, em face do cometimento de 2 (dois) crimes continuados, passando ao patamar de 03 (três) anos de reclusão, com o pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. O regime inicial para cumprimento de pena permanecerá o regime aberto, conforme o disposto no art. 33, §2º, ‘c’ do CPB. Ademais, ante a fundamentação das circunstâncias judiciais e demais condições objetivas, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade ora imposta ao acusado por duas (2) penas restritivas de direitos nos termos do art. 44, I a III e §2º do CP, quais sejam: Uma de Prestação de Serviços à Comunidade e uma de Prestação Pecuniária.
2.

REPARAÇÃO DANO. CPB. NÃO CABIMENTO.

Não se faz necessária a fixação do valor mínimo à reparação do dano previsto no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, quando a Fazenda Pública já está devidamente aparelhada para a cobrança do montante que entende devido pelo contribuinte, mediante a propositura da respectiva execução fiscal. Precedentes.
RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO, E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
elevando a pena fixada pelo juízo
a quo
para o quantum de
03 (TRÊS) ANOS RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, COM O PAGAMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS MULTA DIAS-MULTA,
cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato., tudo nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA, Assinatura Eletrônica.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E CLAUDIO DOS ANJOS ROCHA
, contra sentença (27.07.2020, ID: 6083974) proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém, que condenou Claudio Rocha como incurso nas sanções punitivas do art. 1º, I, II e V, da Lei nº 8.137/90, a pena de dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão em regime aberto; substituída por duas (2) penas restritivas de direitos.

Narra a peça acusatória (recebida em 06.05.2013, ID: 6083905; aditamento recebido em 14.05.2018, ID: 6083928), em síntese, que o apelado, na condição de sócio majoritário e administrador da empresa Rochão Auto Peças LTDA., deixou de recolher ICMS decorrente de omissão de saídas de mercadorias pelo período de doze (12) meses, no ano de 2001.

Em resposta à acusação, ID: 6083937 fora determinada a extinção da punibilidade de Maria Irlanda dos Anjos Rocha.

A acusação e a defesa apresentaram memoriais finais escritos (ID’s: 6083959 e 6083968, respectivamente).

Inconformados, acusação e defesa interpuseram os presentes Apelos (Ministério Público: 05.08.2020, ID: 6083979; Claudio Rocha: 02.09.2020, ID: 6083983).

Nas razões recursais, o ÓRGÃO ACUSADOR pugna pela majoração da pena-base, aduzindo que as circunstâncias judiciais culpabilidade e circunstâncias do crime merecem valoração desfavorável considerando a premeditação e o
modus operandi
; e condenação pela reparação do dano no montante do crédito tributário alegando inocorrência de
bis in idem.

Por sua vez, a defesa do apelado/apelante CLAUDIO DOS ANJOS ROCHA, nas razões de apelação, aduz, como preliminar, ausência de justa causa para a ação penal, e que a sentença fora silente à situação de Maria Irlanda; e no mérito, pugna pela absolvição alegando que o apelado/apelante Claudio Rocha assumiu a administração da empresa após a data do fato, conforme alteração no contrato social; alega a inscrição na dívida ativa não fora feita no prazo de cinco (5) anos, ocorrendo a decadência de forma que as certidões de dívida ativa não servem como prova de materialidade; alega que ausente demonstrativos fiscais de como se chegou ao valor sonegado.

A defesa apresentou contrarrazões requerendo seja improvido o recurso (ID: 6083983).

A acusação, em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do apelo defensivo (ID: 6083989).

Nesta Superior Instância, ID Num. 6532751, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro Da Silva Abucater manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO
do recurso da apelação de Claudio dos Anjos Rocha; e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, no tocante a reanálise da pena-base, conforme as fundamentações jurídicas aqui lançadas.

É o relatório.

A Revisão.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos e passo a análise de seus fundamentos.

Como dito alhures, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E CLAUDIO DOS ANJOS ROCHA, contra sentença (27.07.2020, ID: 6083974) proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém, que condenou Claudio Rocha como incurso nas sanções punitivas do art. 1º, I, II e V, da Lei nº 8.137/90, a pena de dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão em regime aberto; substituída por duas (2) penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o Representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE 1ª INSTÂNCIA requereu
pugna pela majoração da pena-base, aduzindo que as circunstâncias judiciais culpabilidade e circunstâncias do crime merecem valoração desfavorável considerando a premeditação e o
modus operandi
; e condenação pela reparação do dano no montante do crédito tributário alegando inocorrência de
bis in idem.

Por sua vez, em suas razões recursais
CLAUDIO DOS ANJOS ROCHA

aduz, como preliminar, ausência de justa causa para a ação penal, e que a sentença fora silente à situação de Maria Irlanda; e no mérito, pugna pela absolvição alegando que o
apelado/apelante Claudio Rocha assumiu a administração da empresa após a data do fato, conforme alteração no contrato social;
alega a inscrição na dívida ativa não fora feita no prazo de cinco (5) anos, ocorrendo a decadência de forma que as certidões de dívida ativa não servem como prova de materialidade; alega que ausente demonstrativos fiscais de como se chegou ao valor sonegado.

RECURSO DA DEFESA -
CLAUDIO DOS ANJOS ROCHA

DA PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL

Quanto a tese de ausência de justa causa para a ação penal, entendo não assistir razão a defesa.

Colhe-se dos autos que a peça vestibular descreveu satisfatoriamente a conduta típica e antijurídica do réu, demonstrando de forma suficiente os indícios de autoria e a materialidade do delito, aptos a embasar a ação penal, possibilitando ao réu o pleno exercício da ampla defesa e dos demais princípios constitucionais.

In casu
, a peça inicial descreve, de modo geral e abrangente, os elementos essenciais ao conhecimento do fato criminoso, expõe o crime em tese a punir, com as suas circunstâncias, identifica o acusado, classifica o delito e oferece o rol de testemunhas, de modo a preencher os requisitos estabelecidos no artigo 41 do CPP, não restando violados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Ademais,
nos termos do artigo 569 do Código de Processo Penal, a ausência justa causa para a ação penal deve ser arguida antes da prolação do édito condenatório, sob pena de preclusão.

No caso dos autos, constata-se que a suposta mácula contida na exordial acusatória só foi levantada pela defesa no recurso de apelação criminal interposto, não tendo sido suscitada em momento algum durante o curso da ação penal, o que revela a preclusão do exame do tema.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO CONDENATÓRIO ALICERÇADO EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS COLHIDOS NO INQUÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. OUTROS DOCUMENTOS APTOS A FORMAR A CONVICÇÃO. PENA APLICADA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DOLO DIRETO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Ao cotejar-se o tipo penal incriminador indicado na denúncia com a conduta imputada ao Paciente, vê-se que a acusação atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, de forma suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício de sua defesa. (...). (STJ, HC 135653/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, T5 - Quinta Turma, julgado em 13/12/2011, DJe de 02/02/2012).

Em relação a Maria Irlanda dos Anjos Rocha, constam nos autos informações de que fora declarada extinta a punibilidade, nos autos do processo nº 0020182-45.2016.8.14.0401.

Por tais razões, rejeito essa preliminar.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

RECURSO DA DEFESA -
CLAUDIO DOS ANJOS ROCHA

DA ABSOLVIÇÃO

Como relatado, a defesa requer a absolvição do Apelante, sob o argumento de que o apelado/apelante Claudio Rocha assumiu a administração da empresa após a data do fato, conforme alteração no contrato social, logo as provas coligidas aos autos são frágeis para embasar o édito condenatório.

O pleito não merece procedência.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal (nº 012004510003184-9, ID: 6083896), Contrato Social e Alterações (ID’s: 6083898 – 6083901), Certidão de Dívida Ativa Tributária (nº 2011570010844-4, ID: 6083904) e pelos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 6083948 – 6083958).

A testemunha Henry Muffarej Hage, Auditor Fiscal, declarou que: “
Os dois (2) Autos de Infração são oriundos da mesma Ordem de Serviço; que o responsável pelo levantamento fora Dr. Fabiano; que ao analisar a documentação, comparando os livros fiscais e DIEF’s, estavam em consonância; que feita a comparação de estoque e compras, o estoque estava elevado, sugerindo eventual saída de mercadoria sem emissão de nota fiscal; que as despesas estavam maiores que os lucros, o que ensejou o levantamento com aplicação de uma margem de lucro; que durante o procedimento administrativo, fora determinada a aplicação da margem de lucro de uma Instrução Normativa, sendo refeito o cálculo pelo Auditor, que fora posteriormente aprovado; que o arbitramento fora feito em face dos documentos apresentados pelo Contribuinte não merecerem fé; que o método de busca estabelecido do movimento real tributário fora o definido na Lei do ICMS.

Durante interrogatório judicial, o apelado/apelante Claudio Rocha alegou que: “
Até em 1996 o pai era quem administrava a empresa, e após sua morte, a mãe assumiu o comando; que exercia apenas a atividade de vendedor; que somente em 2002 assumiu a administração da estabelecimento empresarial; que confiava ao contador toda a administração do negócio; aduz não ter conhecimento que em 1998 houve alteração contratual o designando como sócio majoritário; que confirma a assinatura no

Auto de Infração, em 2004.”

Portanto, a alegação de que na época do evento delituoso não era quem exercia de fato o comando da empresa, se mostra isolada, sem amparo na prova documental anexada nos autos.

Outrossim, é entendimento sedimentado nos tribunais pátrios que para a caracterização dos crimes contra a ordem tributária, especificamente o previsto no 1º da Lei nº 8.137/90, é suficiente a demonstração do dolo genérico, consistente na simples intenção de deixar de recolher o ICMS. Corroborando: AgRg no AREsp 1667529/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020.

DA DECADÊNCIA

Alega a defesa que a inscrição na dívida ativa não fora feita no prazo de cinco (5) anos, ocorrendo assim, a decadência de forma que as certidões de dívida ativa não servem como prova de materialidade.

Tal alegação também não merece guarida, pois o prazo para a constituição do crédito tributário é de cinco (5) anos, contados da data da ocorrência do fato gerador, e conforme se extrai da Certidão de Dívida Ativa (ID: 6083904), devidamente observando, destacando-se, ainda, que o processo administrativo concluído em 2010 (ID:6038909).

DA NÃO REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

No que tange a alegação de ausência de juntada dos demonstrativos fiscais que apuraram o valor do imposto devido, entendo não prosperar, pois tal irresignação deveria ser
realizada no procedimento administrativo, não assiste razão pois
, a testemunha Henry Muffarej Hage asseverou que o levantamento fora realizado em observância ao determinado no art. 67 da Lei nº 5.530/1989, e foram aprovados em 1ª e 2ª instância administrativa, logo considerando o conjunto fático-probatório coligido nos autos ora eletrônicos, resta mantida a condenação do apelado/apelante Claudio Rocha no crime contra a ordem tributária.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DA DOSIMETRIA DA PENA

O Órgão Ministerial pleiteia que seja reanalisada a pena-base, bem como sejam valoradas desfavoravelmente ao apelado as circunstâncias judiciais
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime,
considerando como fundamento o conluio e premeditação para as práticas delitivas;
o modus operandi
, vez que praticados mais de três (3) núcleos verbais do tipo penal imputado.

Verifica-se que a razão esposada no apelo merece prosperar, nos termos da fundamentação jurídica delineada a seguir.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

1ª fase: análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP.

A culpabilidade do acusado, que é a reprovabilidade social que incide sobre a ação criminosa, deve ser considerada desfavorável. Isso porque os chamados “crimes do colarinho branco”, são praticados exatamente pelas pessoas com maior instrução educacional e mais abastadas socialmente, sendo certo afirmar que esses criminosos, necessariamente, devem exercer alguma posição de administração empresarial ou alguma espécie de controle, seja em empresa públicas ou empresas privadas.

As circunstâncias do crime: Dizem respeito ao fato criminoso em si e ao modo como ocorreu o crime. São elementos acidentais ou secundários, como o meio de execução; os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu, etc. São dotadas de caráter residual e, logo, apenas incidirão quando não previstas como qualificadora, causa de aumento, privilégio, causa de diminuição, atenuante ou agravante genérica. Embora seja o crime em testilha de múltipla ação ou de conteúdo variado (vários núcleos verbais), e o réu tenha praticado por atos comissivos, além de omissões em mais de um verbo da conduta criminosa, infringindo os incisos I, II, IV e V do art. 1º da Lei nº 8137/90, compreendo que assim já se encontram ínsitas ao próprio tipo penal, além de também influir no grau de culpabilidade, já analisado. Nada, portanto, há a valorar aqui.

As consequências advindas com a prática criminosa perpetrada são nefastas, públicas e notórias, pois causam desfalque na arrecadação, e, por conseguinte, a diminuição dos investimentos e dos serviços prestados para aqueles que efetivamente precisam da ação do estado para atender suas necessidades básicas

Assim, tendo sido consideradas desfavoráveis
duas circunstâncias

judicias,
quais sejam: culpabilidade e consequências do crime, fixo a pena-base em
03 (três) anos reclusão, com o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Existindo a causa de aumento de pena prevista no art. 71 do CP,
mantenho a aplicação da causa de aumento de pena em 1/6,
em face do cometimento de 2 (dois) crimes continuados,

passando ao patamar de
03 (três) anos de reclusão, com o pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

O regime inicial para cumprimento de pena permanecerá o
regime aberto
, conforme o disposto no art. 33, §2º, ‘c’ do CPB.

Ante a fundamentação das circunstâncias judiciais e demais condições objetivas,
mantenho a substituição da pena privativa de liberdade ora imposta ao acusado por duas (2) penas restritivas de direitos
nos termos do art. 44, I a III e §2º do CP, quais sejam: Uma de Prestação de Serviços à Comunidade e uma de Prestação Pecuniária.

DA CONDENAÇÃO PELA REPARAÇÃO DO DANO

Quanto ao pleito de condenação pela reparação do dano no montante do crédito tributário alegando inocorrência de
bis in idem
, entendo não merecer guarida, pois o Juízo
a quo
ao negar a condenação do apelado/apelante Claudio Rocha ao pagamento de valor à título de reparação do dano, assim justificou:

[...] Assim, estando o ESTADO DO PARÁ, com amplo e irrestrito direito de buscar o crédito tributário aqui devido, se já não o fez, COM AS CORREÇÕES DE LEI, este juízo opta sob os fundamentos acima descritos por NÃO FAZER INCIDIR TAL APLICAÇÃO. [...] (ID: 6083974)

No mesmo sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. O entendimento da Corte a quo está em sintonia com o quanto adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à inviabilidade de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos por crimes tributários, notadamente por conta de a Fazenda Pública possuir meios próprios para reaver os valores sonegados. 3. Ressalte-se que, na hipótese em tela, já houve a constituição do crédito tributário, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa. Logo, não se faz necessária a fixação do valor mínimo à reparação do dano previsto no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, porquanto a Fazenda Pública já está devidamente aparelhada para a cobrança do montante que entende devido pelo contribuinte, mediante a propositura da respectiva execução fiscal (AgRg no REsp n. 1.844.856/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/5/2020). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1870015/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020) Destaquei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o judicioso parecer ministerial, conheço dos recursos para,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da defesa de
CLAUDIO DOS ANJOS ROCHA
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação do
MINISTÉRIO PÚBLICO,
elevando a pena fixada pelo juízo
a quo
para o quantum de 03 (três) anos reclusão, em regime aberto, com o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/12/2021